Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705301-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, PEDRO CALMON MENDES, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA APELADO: PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, JACKSON PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 14a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 19/05/2021, conforme certidão de ID 25260158. Os apelantes SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX, PEDRO CALMON MENDES e LÚCIA ORTÊNCIA PIETRO ÁVILA postulam a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 25564648. Defiro a sustentação oral requerida pelos apelantes, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator